Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011069-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANIE BATISTA COSTA - CPF: 442.498.101-00 (APELANTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS, ANATOCISMO, COBRANÇA INDEVIDA DE IOF E VENDA CASADA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AFASTADA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, reconhecendo erro de cálculo na parcela contratual, reduzindo-a para R$ 555,28, com restituição simples da diferença paga em 17 parcelas. Fixada sucumbência recíproca, sendo 70% atribuída à autora e 30% ao banco réu.

Fato relevante. A autora alegou taxa de juros abusiva, anatocismo decorrente do uso do sistema Price, cobrança antecipada do IOF e prática de venda casada, além de pleitear repetição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada foi abusiva diante da média de mercado; (ii) saber se a adoção do sistema Price configura anatocismo; (iii) saber se houve ilegalidade na cobrança do IOF como venda casada; e (iv) saber se é devida a repetição em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada (1,32% a.m.) foi inferior à média de mercado apurada pelo BACEN (1,56% a.m.), afastando a alegação de abusividade.

A jurisprudência do STJ admite a capitalização mensal de juros em contratos bancários, desde que pactuada. A distinção entre taxas mensal e anual revela a pactuação.

A utilização do sistema Price de amortização é lícita e não configura anatocismo, conforme entendimento pacificado do STJ.

A cobrança do IOF está prevista legalmente e não constitui venda casada, desde que o valor esteja discriminado no contrato, o que ocorreu no caso.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, ausente na hipótese. Correta a devolução simples.

A limitação da devolução às 17 parcelas comprovadas até a sentença é adequada, cabendo apuração de eventuais valores adicionais na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não caracteriza abusividade. 2. A utilização do sistema Price não configura anatocismo. 3. É legítima a inclusão do IOF no valor financiado, desde que discriminada. 4. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Janie Batista da Costa contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo apenas a existência de erro de cálculo da parcela contratual, determinando sua correção para o valor de R$ 555,28, bem como a devolução simples da diferença correspondente às 17 parcelas já quitadas, no montante de R$ 165,24. Por fim, fixou a sucumbência recíproca, atribuindo 70% à parte autora e 30% ao banco réu.

Inconformada, a apelante recorre, alegando em síntese, a ocorrência de diversas irregularidades na contratação. Sustenta, inicialmente haver erro no cálculo da parcela contratada, afirmando que, mesmo considerando a taxa de juros estipulada, o valor correto da parcela seria de R$ 555,28. Alega, ainda, a abusividade da taxa de juros pactuada, uma vez que a média de mercado à época da contratação seria de 0,36% ao mês, defendendo que o contrato deveria observar o limite de 0,95% ao mês (equivalente a 12% ao ano), o que resultaria em uma parcela no valor de R$ 466,68 e um suposto prejuízo de R$ 24.966,75 ao longo do contrato.

Aponta também a ocorrência de capitalização de juros, sob o argumento de que o uso do sistema Price implica em anatocismo, vedado pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, afirma que houve cobrança antecipada do IOF como parte do valor financiado, o que, a seu ver, configura prática de "venda casada", em afronta ao artigo 39 do CDC. Por fim, pleiteia a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do referido diploma legal.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 313986881).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Janie Batista Costa propôs ação revisional em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando ter contratado empréstimo no valor de R$ 33.346,70, a ser quitado em 120 parcelas mensais de R$ 565,00, com taxa de juros de 1,32% ao mês e 17,07% ao ano, sob o sistema de amortização Price.

Aduz que, após análise pericial particular, identificou irregularidades no contrato, como: erro de cálculo no valor da parcela, abusividade da taxa de juros em relação à média de mercado apurada no período (0,36% a.m.), prática de anatocismo e suposta “venda casada” relacionada à cobrança antecipada do IOF. Requereu, além da revisão contratual, a restituição dos valores pagos a maior.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo apenas a existência de erro de cálculo da parcela contratual, determinando sua correção para o valor de R$ 555,28, bem como a devolução simples da diferença correspondente às 17 parcelas já quitadas, no montante de R$ 165,24. Por fim, fixou a sucumbência recíproca, atribuindo 70% à parte autora e 30% ao banco réu.

Inconformada, a apelante recorre, alegando em síntese, a ocorrência de diversas irregularidades na contratação. Sustenta, inicialmente haver erro no cálculo da parcela contratada, afirmando que, mesmo considerando a taxa de juros estipulada, o valor correto da parcela seria de R$ 555,28. Alega, ainda, a abusividade da taxa de juros pactuada, uma vez que a média de mercado à época da contratação seria de 0,36% ao mês, defendendo que o contrato deveria observar o limite de 0,95% ao mês (equivalente a 12% ao ano), o que resultaria em uma parcela no valor de R$ 466,68 e um suposto prejuízo de R$ 24.966,75 ao longo do contrato.

Aponta também a ocorrência de capitalização de juros, sob o argumento de que o uso do sistema Price implica em anatocismo, vedado pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, afirma que houve cobrança antecipada do IOF como parte do valor financiado, o que, a seu ver, configura prática de "venda casada", em afronta ao artigo 39 do CDC. Por fim, pleiteia a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Pois bem. É consabido que os contratos de natureza bancária inserem-se na categoria dos contratos de adesão, razão pela qual impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese em exame, notadamente porque a atividade bancária encontra-se expressamente prevista no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal.

Tal entendimento é amplamente respaldado pela doutrina e jurisprudência pátrias, merecendo destaque o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, é pacífica a incidência do CDC aos contratos firmados entre instituições financeiras e consumidores.

No tocante à taxa de juros remuneratórios, sustentou a parte autora que a taxa contratada (1,32% a.m.) superaria a média de mercado vigente à época da contratação. Contudo, não logrou comprovar, por meio de documentação oficial, tal assertiva. Por outro lado, a instituição financeira trouxe aos autos relatório do Banco Central do Brasil apontando que, no período da contratação, a média de mercado para operações análogas era de 1,56% a.m., superior à taxa efetivamente pactuada.

A Segunda
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, o entendimento consolidado é adotado por esta Câmara, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Assim, embora admitida a revisão judicial da taxa de juros em casos excepcionais, sua abusividade deve restar cabalmente demonstrada. No presente caso, considerando que a taxa contratada (1,32% a.m.) é inferior à média divulgada pelo BACEN (1,56% a.m.), inexiste fundamento jurídico para a sua revisão por onerosidade excessiva.

Quanto à alegação de ilegalidade do sistema Price, não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a capitalização de juros em contratos bancários é admitida, desde que expressamente pactuada. No caso em exame, verifica-se que o contrato estabelece taxas mensais e anuais distintas, revelando a pactuação da capitalização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3o e 4o, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE
. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização –
Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15a Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 - negritei)

Logo, não há ilegalidade na adoção da Tabela Price no contrato impugnado.

No que diz respeito ao IOF, verifica-se que o imposto foi corretamente integrado ao valor financiado e diluído nas parcelas do contrato, não se tratando de cobrança antecipada ou vinculada à concessão do crédito. A jurisprudência já assentou a legalidade do repasse do IOF ao consumidor, desde que devidamente discriminado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - LIMITAÇÃO DEVIDA – TARIFA DE CADASTRO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –
IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA

-TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO – REGISTRO DE CONTRATO

– SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) -

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

- PRECEDENTES DO STJ

PELO SISTEMA REPETITIVO –

- TEMA 958 - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O IOF (Imposto sobre Operação Financeira) é um imposto federal que deve ser suportado pelo cliente (tomador de crédito), que é o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto no 2.219/97, portanto, é legítima a cobrança.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo.

In casu, é abusiva a cobrança de serviços de avaliação do bem, não havendo qualquer demonstração de que referido serviço foi devidamente prestado, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor.

O STJ, ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sendo selecionado os recursos sob o Tema 972/STJ, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, além de ser vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Viável a repetição do indébito na forma simples, uma vez constatada em sede de liquidação de sentença, o pagamento de valores pagos a maior pelo consumidor.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal, cabível a inversão do ônus da sucumbência, considerando que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido (parágrafo único, art. 86 do CPC), com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor fixado na sentença. (TJMT.
RAC n.

1003065-91.2020.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.05.21 - negritei)

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PERÍODO DE INADIMPLEMENTO – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% E JUROS REMUNERATÓRIOS – PERMISSIVIDADE – REPASSE DA COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS – ILICITUDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legal a cobrança, se pactuada, de comissão de permanência, em período de inadimplemento, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - limitada, contudo, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - e desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa. Inteligência dos Enunciados nos. 30, 296 e 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais de no 1.255.573/RS e 1.251.331/RS - representativos da controvérsia e processados sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil - não há ilegalidade no repasse ao consumidor, em contrato bancário, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e de Serviços de Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Ausente a comprovação, pela instituição financeira, da efetiva prestação dos serviços concernentes a tais tarifas, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança e determinada sua restituição, de forma simples.”
(TJMT. RAC n. 0027671-09.2011.8.11.0041, 3a Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

08/05/2019 - negritei).

Portanto, ausente prova de exigência indevida ou condicionamento do crédito à contratação compulsória de produtos ou serviços, afasta-se a configuração da “venda casada”.

Por fim, quanto à repetição do indébito, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige-se prova de má-fé do fornecedor. No caso, trata-se de erro de cálculo da parcela, sem qualquer demonstração de conduta dolosa ou fraudulenta por parte do banco.

Conforme já tive oportunidade de decidir:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (RAC n. 1004836-58.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - grifei e negritei)

Acertada, portanto, a determinação de restituição simples.

Quanto à alegação de omissão na sentença quanto à limitação da restituição a 17 parcelas, ressalto que a apuração das parcelas adicionais eventualmente pagas a maior deverá ser feita na fase de liquidação de sentença. Não se trata de omissão, mas de limitação àquilo que restou comprovado nos autos até a prolação da sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025